Tribunal: TJES
Processo: 5011470-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011470-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
CÁLCULO DA
PENA
.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante a existência de erro material quanto ao período de pena e a omissão quanto ao marco interruptivo na decisão, tais vícios não foram sanados através do recurso adequado, qual seja, embargos de declaração, tampouco fora interposto recurso de agravo de execução no prazo legal, operando-se, por conseguinte, o trânsito em julgado.

2. Se não há manifestação formal e tempestiva da acusação, não é possível a correção de erro material que venha a ser prejudicial ao réu, em consonância com o princípio da
non reformatio in pejus
, o qual impede o agravamento da situação do apenado, bem como estar-se-ia possibilitando a relativização da coisa julgada penal, colocando-se em risco a segurança jurídica.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que constitui impeditivo ao julgador promover a retificação de erro material, quando não há impugnação do Ministério Público, caso referida conduta afete a esfera individual do réu, desencadeando prejuízo em sua situação pessoal. Jurisprudência STJ e TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo LEONARDO DE OLIVEIRA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000610-20.2007.8.08.0035, retificou o tempo de pena retirando o período utilizado para concessão do indulto, bem como fixou a data de 25 de dezembro de 2015 como novo marco interruptivo.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que o Ministério Público não se insurgiu no prazo legal, mas apenas 07 (sete) anos após a decisão de concessão do indulto, bem como a retificação do cálculo da pena pelo Juízo da Execução ensejou
reformatio in pejus
, o que seria vedado.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que o resumo de pena retorne ao
status quo ante
.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo LEONARDO DE OLIVEIRA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000610-20.2007.8.08.0035, retificou o tempo de pena retirando o período utilizado para concessão do indulto, bem como fixou a data de 25 de dezembro de 2015 como novo marco interruptivo.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que o Ministério Público não se insurgiu no prazo legal, mas apenas 07 (sete) anos após a decisão de concessão do indulto, bem como a retificação do cálculo da pena pelo Juízo da Execução ensejou
reformatio in pejus
, o que seria vedado.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que o resumo de pena retorne ao
status quo ante
.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Sabe-se que o indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao apenado, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios.

No caso em comento, o Juízo
a quo
reconheceu que o agravante fazia jus ao indulto de 2015 por preencher os requisitos legais, porquanto cumpridos 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo e 1/3 (um terço) quanto ao crime não impeditivo, e extinguiu as penas relativas às guias nº 161199 e 163269, permanecendo somente a guia nº 759. Determinou, igualmente, a retificação do resumo de cumprimento de pena nos termos da decisão.

Por sua vez, no Resumo do Cumprimento de Pena que acompanhou a decisão supracitada (evento 1.8), constou que “
objetivando dar cumprimento integral à Decisão de fls. 44/44v, foi lançada a extinção por indulto das guias nº 161199 e nº 163269, tendo descontado da pena cumprida pelo reeducando o período de 01 ano e 04 meses. Foi alterada a data da prisão do reeducando do dia 21/06/2004 para o dia 20/10/2005.
”

Foram remetidos os autos para ciência do Ministério Público em 06/10/2016, o qual não interpôs qualquer recurso contra a referida decisão para retificação do cálculo, somente se insurgindo em 14/04/2023 (evento 67.1), quando requereu “
seja certificado o período de pena cumprida utilizada como requisito objetivo para a concessão do benefício. Após, tal período deve ser excluído do presente cálculo da pena, haja vista que não deve ser utilizado para extinguir a punibilidade das mencionadas condenação pelo indulto e, ao mesmo tempo, para ser computado como pena cumprida em relação às penas restantes.
”

Tal pleito fora reiterado em 07/06/2023 (evento 83.1) para que o “
juízo supra a omissão da sentença que reconheceu o indulto a fim de fixar ‘o marco para descontar o período utilizado para extinguir as ações penais’
”.

Diante disso, o Juízo da Execução determinou, no evento 92.1, a retificação do resumo de pena, a fim de excluir o período de pena usado para concessão do indulto, bem como fixou a data de 25/12/2015 como marco interruptivo para fins de progressão de regime.

Verifico, todavia, que, não obstante a existência de erro material quanto ao período de pena e a omissão quanto ao marco interruptivo na decisão, tais vícios não foram sanados através do recurso adequado, qual seja, embargos de declaração, tampouco fora interposto recurso de agravo de execução no prazo legal, operando-se, por conseguinte, o trânsito em julgado.

Isso porque, se não há manifestação formal e tempestiva da acusação, não é possível a correção de erro material que venha a ser prejudicial ao réu, em consonância com o princípio da
non reformatio in pejus
, o qual impede o agravamento da situação do apenado, bem como estar-se-ia possibilitando a relativização da coisa julgada penal, colocando-se em risco a segurança jurídica.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que constitui impeditivo ao julgador promover a retificação de erro material, quando não há impugnação do Ministério Público, caso referida conduta afete a esfera individual do réu, desencadeando prejuízo em sua situação pessoal, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. CONCESSÃO POR ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 160/STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1 - O exame dos requisitos legais para o deferimento do indulto não pode ser corrigido como mero erro material. 2 - Diferentemente do processo civil, no processo penal não podem sequer ser corrigidos de ofício os erros materiais, pelo prejuízo evidenciado ao condenado e em razão da não reformatio in pejus. 3 - Não tendo o Ministério Público impugnado o indulto concedido, ilegal é a revogação do benefício por erro na aferição de seus requisitos, somente constatado mais de seis meses após. 4 - Recurso ordinário provido para cassar a decisão do juízo de 1º grau que revogou a concessão anterior do indulto. (STJ, RHC n. 54.540/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCESSÃO POR ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 160/STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O § 3º do art. 89 da Lei n. 9.099/95 prevê que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano, o que não se aplica ao caso vertente, uma vez que já estava o réu sendo processado por outro crime no momento da concessão do sursis, não havendo falar em processamento posterior ao benefício. 2. Eventual erro material no exame do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício não pode dar causa ao agravamento da situação do réu sem que tenha sido apresentada a respectiva impugnação no momento oportuno pelo acusador. 3. Considerando que, na hipótese, o Ministério Público não formulou pedido nem apresentou recurso no prazo legal, resta evidenciado o constrangimento ilegal, decorrente da revogação da suspensão condicional do processo, porquanto o réu já detinha, contra si, ação penal em andamento, não tendo ela sido proposta no período de prova. 4. Incidência, por aplicação analógica, do enunciando da Súmula 160/STF (É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício). 5. Recurso ordinário provido para cassar a decisão do juízo de 1º grau que revogou a suspensão condicional do processo. (STJ, RHC 47.035/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.380/2014. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL EM DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO E COMUTAÇÃO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a extinção da GE nº 124402 e a ausência de preenchimento do tempo de cumprimento de pena na GE nº 153160, não há que se falar na concessão do indulto com base no Decreto Presidencial nº 8.380/2014. 2. Por conta do princípio da non reformatio in pejus , em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa e, de ofício, em sede de execução penal, não se admite a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material. 3. Se não há manifestação formal e tempestiva da acusação, o princípio da non reformatio in pejus impede o agravamento da situação do apenado. In casu, a retificação da decisão deveria ter sido requerida pela via recursal e não por simples manifestação nos autos. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180017020, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 01/07/2019)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. PREJUÍZO AO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS . VEDAÇÃO LEGAL. PROCEDIMENTO NÃO ABARCADO NO ART. 66, INCISO VI, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL PENAL. NULIDADE DA DECISÃO. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No processo penal vigora o princípio da non reformatio in pejus , que veda em recurso exclusivo da defesa a piora da situação pessoal do recorrente. Com mais razão, não cabe ao magistrado, sem impugnação do Ministério Público, proceder à correção de ofício da pena, surpresando o apenado com sanção penal mais severa do que lhe aplicado em decisão pretérita. Na situação em comento, o Juiz da Execução, informado pela servidora da Vara do equívoco realizado no procedimento de unificação de pena, procedeu de ofício a sua correção, afrontando diretamente os postulados da ampla defesa e do devido processo penal. Assim, devidamente intimado o Ministério Público e não apresentando embargos de declaração para retificação dos cálculos, não compete ao magistrado, repito, na seara criminal, agir de ofício, sob pena de incorrer em reformatio in pejus , eivando de nulidade o provimento judicial. Precedentes do STJ. Declarar a nulidade da decisão impugnada que procedeu de ofício a retificação da pena do agravante, impondo-lhe após a unificação, sanção penal totalizada em 38 (trinta e oito) anos e 01 (um) mês de reclusão. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180038547, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL ERRO MATERIAL EM DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS DE DIFERENTES GUAIS DE EXECUÇÃO CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS RECURSO PROVIDO. 1. Por conta do princípio da non reformatio in pejus , em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa e, de ofício, em sede de execução penal, não se admite a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material. 2. Se não há manifestação formal e tempestiva da acusação, o princípio da non reformatio in pejus impede o agravamento da situação do réu. 3. Na hipótese, a decisão do Juiz da Execução que corrigiu, de ofício, erro material de decisão anterior, agravou a situação do reeducando. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180039404, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA NOVA DATA BASE PARA A AQUISIÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. OCORRÊNCIA. 2. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DAS PENAS CONSTANTES NA GE Nº 68819. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O equívoco existente no somatório das penas constantes na GE 68819 passou despercebido tanto pelo prolator do erro, quanto pelos demais integrantes da Câmara julgadora, pelo Ministério Público e pela Defesa, vindo a referida decisão a transitar em julgado. Não obstante tratar-se de erro de ordem material, na esfera penal prevalece o princípio do non reformatio in pejus, que impede o agravamento da situação do réu sem uma manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido. Com efeito, tratando-se, com se trata, de Direito Penal adjetivo, não se pode falar em correção ex officio de erro material, principalmente em detrimento do réu. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de manter a unificação de todas as penas (definitivas e provisória) impostas ao reeducando CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA, da forma como procedido pelo Magistrado responsável de execução da pena, com a única ressalva de que conste naquela decisão, como marco inicial para contagem do prazo, para efeito de concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, a data da última sentença condenatória, devendo ser substituída pelo trânsito em julgado da última condenação tão logo esta ocorra. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160024764, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 22/09/2016)

Portanto, deve prevalecer o posicionamento mais benéfico ao agravante, que, no caso em tela, está consubstanciado no Resumo do Cumprimento da Pena que acompanhou a decisão concessiva do indulto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, reformando a decisão vergastada para manter o cálculo da pena constante no Resumo do Cumprimento da Pena que acompanhou a decisão concessiva do indulto.

É como voto.